Tribunal: TJES
Processo: 0012174-38.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0012174-38.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DANIEL ALEXANDER BETTS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
DANIEL ALEXANDER BETTS
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções dos arts. 129, § 9º, 147 e 329, todos do Código Penal, fixando a pena em 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Em razões recursais (fls. 219/225), a Defesa alega que o apelante se encontrava em surto psicótico, razão pela qual requer a absolvição do acusado uma vez que este era incapaz de entender o caráter ilícito do fato. Subsidiariamente, requer a diminuição da pena de um a dois terços, nos termos do art. 26, parágrafo único, do CP.

Contrarrazões ministeriais às fls. 229/231 pugnando pelo desprovimento do recurso. Parecer da d. Procuradoria de Justiça no mesmo sentido (ID nº 3807193).

Eis o breve relatório.

VOTO VENCEDOR

Inicialmente, adiro ao relatório.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
DANIEL ALEXANDER BETTS
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções dos arts. 129, § 9º, 147 e 329, todos do Código Penal, fixando a pena em 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Em suas razões recursais (fls. 219/225), a defesa alega que o apelante se encontrava em surto psicótico, razão pela qual requer a absolvição do acusado uma vez que este era incapaz de entender o caráter ilícito do fato. Subsidiariamente, requer a diminuição da pena de um a dois terços, nos termos do art. 26, parágrafo único, do CP.

Contrarrazões ministeriais às fls. 229/231 pugnando pelo desprovimento do recurso. Parecer da d. Procuradoria de Justiça no mesmo sentido (ID nº 3807193).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Conforme consta da exordial, o acusado, no dia 02 de julho de 2021, no bairro Jardim Camburi, Vitória/ES, aparentemente sob efeito de substâncias entorpecentes, ameaçou de morte, desferiu socos e enforcou sua então companheira Ester Salvador Clipes Bettes.

Narra ainda a denúncia que o acusado resistiu à execução de ato legal ao agredir os policiais militares responsáveis por sua prisão.

Em relação ao pedido de absolvição do apelante, melhor sorte não assiste à defesa, pois não restou devidamente comprovado nos autos que o acusado era incapaz de entender o caráter ilícito do fato. Sendo tal matéria suscitada pela defesa, nos termos do art. 156, do CPP, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer.

Explico.
A vítima, em sede policial, informou que o denunciado, após ter ingerido bebida alcoólica, ficou agressivo e começou a gritar com ela. Em seguida, com medo de Daniel, a vítima se trancou no banheiro com seu filho, momento em que o acusado passou a bater na porta e afirmar que a mataria.

A ofendida, acrescenta ainda, que após sair do banheiro, Daniel desferiu socos em seu rosto e a enforcou, conforme se observa no laudo de lesões corporais de fls. 77. Além disso, informa que no momento em que fora agredida, o acusado também atingiu seu filho, o qual caiu do sofá e bateu a cabeça no chão, lesão evidenciada pelo laudo constante às fls. 76.

O apelante, em juízo, apesar de negar ter agredido fisicamente ou ameaçado sua companheira, informa que ingeriu bebida alcoólica no dia e que discutiu apenas verbalmente com a vítima.

Em Juízo, a vítima confirma os fatos narrados na denúncia, porém, informa que após se trancar no banheiro com seu filho, o acusado, completamente alterado, começou a bater na porta do banheiro e a arrombou. Acrescenta ainda que, após o fato mudou-se para a casa de seus pais por sentir medo do acusado.

Não custa rememorar que a palavra da vítima nos crimes de violência doméstica possui especial relevância probatória, sobretudo quando coerentes com o conjunto probatório dos autos e por se tratarem de delitos que, na sua maioria, são cometidos em ambientes de clandestinidade, segundo a maciça jurisprudência dos tribunais (
STJ
: AgRg no AREsp nº 1925598/TO, Rel. Min.
ROGERIO SCHIETTI CRUZ
, Sexta Turma, DJe 04.11.2021 e
TJES
: Apelação Criminal nº 020170003725, Rel. Des.
HELIMAR PINTO
, Segunda Câmara Criminal, DJ de 06.7.2022).

Ressalta-se que em razão de tais fatos, a vítima requereu medidas protetivas de urgência e manifestou o desejo de representar criminalmente contra Daniel (fl. 37).

O policial militar responsável pela apreensão do acusado, em juízo, informa que se recorda dos fatos e que ouviram a vítima gritando por ajuda, momento em que foi necessário arrombar a porta da residência. Acrescenta ainda, que o acusado não permitiu ser algemado e que somente com a ajuda de seis policias foi possível algemá-lo.

Dessa forma, observo que não há nos autos comprovação de que o suposto surto psicótico alegado pela defesa impediu que, ao tempo da ação, o acusado tivesse inteira incapacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de se autodeterminar, na forma do art. 26 do Código Penal. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO. CONTRARIEDADE AO ART. 26 DO CP E NEGATIVA DE VIGÊNCIA DO ART. 149 DO CPP. ACÓRDÃO IMPUGNADO QUE RECONHECEU A CONDIÇÃO DE SEMI-IMPUTÁVEL DO RECORRIDO (ART. 26, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP), SEM EXAME MÉDICO-LEGAL. ILEGALIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DO EXAME PERICIAL. 1. O art. 149 do CPP não contempla hipótese de prova legal ou tarifada, mas a interpretação sistemática das normais processuais penais que regem a matéria indica que
o reconhecimento da inimputabilidade ou semi-imputabilidade do réu (art. 26, caput e parágrafo único do CP) depende da prévia instauração de incidente de insanidade mental e do respectivo exame médico-legal nele previsto
, sendo possível, ao Juízo, discordar das conclusões do laudo, desde que por meio de decisão devidamente fundamentada. 2. Recurso especial provido para cassar, em parte, o acórdão exarado no julgamento da Apelação Criminal n. 70073399487 - especificamente na parte que aplicou o redutor do art. 26, parágrafo único, do CP - a fim de que, verificada a dúvida acerca da sanidade mental do recorrido à época do crime, seja determinada a baixa dos autos ao Juízo de origem para realização de exame médico-legal nos termos do art. 149 do CPP. (STJ. REsp n. 1.802.845/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/6/2020, DJe de 30/6/2020.) (Grifo nosso).

Na mesma lógica, inviável a redução da pena nos termos do art. 26, parágrafo único, do Código Penal, já que a defesa não logrou êxito em demonstrar, no momento oportuno, que o réu era/é inimputável ou semi-imputável. Ademais
, de acordo com o art. 156 do CPP, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo ônus da defesa comprovar que o apelante, no momento dos fatos, encontrava-se em surto psicótico.

Consoante muito bem fundamentado pela d. Magistrada
a

quo
, “A defesa não demonstrou de forma concreta qualquer situação que afastasse o dolo do agente” (fl. 189-v).

Assim, tenho que a autoria e a materialidade dos crimes de resistência, ameaça e lesões corporais, praticados pelo acusado contra sua ex-companheira, restaram devidamente comprovadas nos autos, razão pela qual mantenho a condenação.

Ante o exposto,
CONHEÇO

da apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença combatida.

É como
voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA, LESÃO CORPORAL E RESISTÊNCIA. MARIA DA PENHA. RECONHECIMENTO DA INIMPUTABILIDADE DO RÉU EM RAZÃO DE SURTO PSICÓTICO. ART. 26 DO CÓDIGO PENAL. I
MPOSSIBILIDADE
. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DA DEFESA. PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não há nos autos comprovação de que o suposto surto psicótico alegado pela Defesa impediu que, ao tempo da ação, o acusado tivesse inteira incapacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de se autodeterminar, na forma do art. 26 do Código Penal.

2. Na mesma lógica, inviável a redução da pena nos termos do art. 26, parágrafo único do Código Penal, já que a defesa não logrou êxito em demonstrar, no momento oportuno, que o réu é inimputável ou semi-imputável.

3. A autoria e a materialidade dos crimes previstos nos arts. 129, §9º, 147 e 329, todos do Código Penal, praticados pelo acusado, restaram devidamente comprovadas nos autos, em especial pelos depoimentos prestados pelos policiais e pela vítima tanto em esfera policial quanto judicial, devendo salientar que, na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
a palavra da vítima nos crimes de violência doméstica possui especial relevância probatória, sobretudo quando coerentes com o conjunto probatório nos autos
” (STJ: AgRg no AREsp nº 1925598/TO, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 04.11.2021 e TJES: Apelação Criminal nº 020170003725, Rel. Des. HELIMAR PINTO, Segunda Câmara Criminal, DJ de 06.7.2022). 4. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo E. Relator.